Tribunal: STF
Processo: STP 880
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO QUE SUSPENDE ATO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UM ÚNICO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Marco/CE contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0626728-21.2022.8.06.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o ato de cessão de servidor público municipal.



    Narra ter o servidor público municipal, ora interessado, ajuizado ação ordinária em face do Município requerente, alegando ter sido cedido ilegalmente para o Fórum da Comarca de Marco e postulando a manutenção da sua lotação no CREAS. Relata que a liminar foi indeferida inicialmente, porém, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal local deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o ato de cessão do servidor, por entender que o exercício da advocacia seria empecilho para o desenvolvimento de atividades no âmbito de uma vara judicial. 



    Sustenta que a mencionada decisão causa grave lesão à ordem pública, gerando risco de descontinuidade dos serviços judiciais, bem como fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que “o ato de cessão se deu mediante critérios objetivos, em especial, a aptidão do servidor cedido para exercer as funções junto ao Fórum de Marco”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0626728-21.2022.8.06.0000, até o seu trânsito em julgado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará que, concedendo a tutela de urgência pleiteada, suspendeu os efeitos do ato administrativo de cessão do servidor municipal, garantindo sua permanência na lotação anterior. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da parte autora no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “lesão à ordem administrativa” ou a descontinuidade dos serviços judiciais, haja vista que a decisão impugnada se destina a um único servidor, garantindo-lhe apenas a manutenção em lotação ocupada anteriormente. Não se depreende dos autos, outrossim, risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista a especificidade da situação do servidor interessado, apontada na decisão impugnada (doc. 06), consistente no eventual óbice ao exercício de função junto ao Poder Judiciário que decorreria do fato de ser o servidor advogado. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF, o que não se verifica na espécie.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente